Tribunal: TJMT
Processo: 0017161-92.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017161-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEILA MIRIAM DA SILVA - CPF: 738.814.061-15 (APELANTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), RILDO ADAO DA SILVA - CPF: 004.075.471-50 (APELADO), BRUNA BUD MENDES SANTOS SILVA - CPF: 021.721.561-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
ROMPIMENTO UNILAREAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RESIDENCIAL
–
FRUSTRAÇÃO DO SONHO DA AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA

E PRATICAMENTE ÀS VÉSPERAS DO MATRIMÔNIO DA PROMITENTE COMPRADORA – SITUAÇÃO QUE ENSEJOU ABALO PSICOLÓGICO E QUE, INCLUSIVE, FORÇOU A PROMITENTE COMPRADORA A TER QUE SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO, CUJA CAUSA ATRIBUI AO ABALO EMOCIONAL SOFRIDO –
DANO MORAL VERIFICADO –ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao

caráter pedagógico.

É fato gerador de danos morais a frustração da aquisição da casa própria, máxime se demonstrada a culpa, exclusiva, dos promitentes vendedores pelo rompimento da promessa de compra e venda de imóvel residencial e se demonstrado, ainda, o resultado do abalo psicológico sofrido pela promitente compradora, representado pela alegação, não desconstituída, de que a situação desencadeou a necessidade da promitente compradora, ter de submeter, logo após o rompimento da contratação, a tratamento médico – e cirurgia – decorrente de dor abdominal/gastrite.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017161-92.2015.8.11.0041

APELANTE: LEILA MIRIAM DA SILVA

APELADO: RILDO ADAO DA SILVA, BRUNA BUD MENDES SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela autora

Leila Miriam da Silva
.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais no
0017161-92.2015.811.0041, código no 987004
,

proposta por

Leila Miriam da Silva
, aqui apelante,
em face de
Rildo Adão da Silva e Bruna Bud Mendes Santos Silva
.

SENTENÇA (Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá): julgou improcedente
a ação, c
ondenou a autora
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observado tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Defende, em síntese, a condenação dos requeridos, aqui apelados, ao pagamento de R$25.000,00 a título de danos morais e a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 69489977/69489978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
0017161-92.2015.811.0041

Apelante:
Leila Miriam da Silva

Apelados:
Rildo Adão da Silva e Bruna Bud Mendes santos Silva

MÉRITO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela autora

Leila Miriam da Silva
.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais no
0017161-92.2015.811.0041, código no 987004
,

proposta por

Leila Miriam da Silva
, aqui apelante,
em face de
Rildo Adão da Silva e Bruna Bud Mendes Santos Silva
.

SENTENÇA (Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá): julgou improcedente
a ação, c
ondenou a autora
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observado tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Leila Miriam da Silva, aqui apelante, em face de
Rildo Adão da Silva
e de
Bruna Bud Mendes Santos Silva
, bem assim para obter a condenação dos requeridos, aqui apelados, por danos morais no valor de R$25.000,00
.

Cuida-se de Apelação
interposta pela autora,
Leila Miriam da Silva
,
a fim de obter a reforma e a procedência da
Ação de Indenização por Danos Morais que propôs em face de
Rildo Adão da Silva
e de
Bruna Bud Mendes Santos Silva
,
bem assim a condenação dos requeridos, aqui apelados, por danos morais no valor de R$25.000,00
.

A sentença impugnada

julgou improcedente
a ação, c
ondenou a autora
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observado tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

A autora recorre e defende
, em síntese, a condenação dos requeridos, aqui apelados, ao pagamento de R$25.000,00 a título de danos morais e a inversão dos ônus de sucumbência.

O fundamento do pedido de condenação por danos morais advém da rescisão, unilateral, praticada pelos promitentes vendedores, requeridos e aqui apelados, da promessa de venda que fizeram para a autora, aqui apelante, do imóvel residencial representado pela casa no 30, localizada na Rua Projetada, no 02, dentro do Condomínio Terra Nova, Várzea Grande, matrícula no 66395 do 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, pelo valor de R$140.000,00.

A autora alegou que em razão do casamento marcado para o dia 05.6.2015, foi que firmou com os requeridos aqui apelados, em 16.6.2014, a promessa de compra e venda da casa em que passaria a residir após o matrimônio.

Alegou ainda ter dado de entrada o valor de R$17.000,00, no dia da assinatura do contrato, e ter ficado R$123.000,00 para ser pago mediante financiamento a ser contratado no máximo de 60 dias a partir da assinatura do instrumento de compra e venda.

Alegou que por duas vezes, o negócio não efetivou, porquanto mesmo tendo conseguido o financiamento, o banco informou, nas duas ocasiões, a impossibilidade de fazer o crédito em nome dos requeridos em razão de restrição financeira no nome deles.

Arguiu também a autora
Leila Miriam
ter ainda atendido o pedido de dilação e prazo de 60 dias, após a primeira

tentativa de pagamento por financiamento, feito pelos requeridos, para regularizarem sua situação de pendência financeira e que, inclusive, também os atendeu quanto ao pedido de substituição do primeiro contrato de compra e venda, por um segundo, agora firmado em 21.10.2014, a fim de evitar que tivessem de pagar a multa contratual (10%, equivalente a R$1.700,00), mas que de nada adiantou, porquanto o segundo pacto também não foi concretizado por não terem os requeridos regularizado a pendencia existente em seu nome e que os impediu de receberem o crédito do financiamento feito pela autora, aqui apelante.

Informou a autora que concedido mais 60 dias para regularizarem a pendência financeira, os requeridos não somente não cumpriam o combinado com, ainda, em 12.2.2015, ou seja, quatro meses antes da data marcada para o casamento, cancelaram o negócio, fato que levou a autora a estado de choque emocional, que, inclusive, a fez com que necessitasse de tratamento médico, máxime por ver frustrado o sonho da casa própria e, inclusive, praticamente às vésperas de seu casamento.

Pois bem
. Em que pese a conclusão dada pela sentença impugnada, de tratar de mero aborrecimento ou mera frustração contratual, tem-se que resta equivocado.

Sucede que a autora, em razão da promessa de compra e venda, já tinha programado sua vida e criado expectativa de aquisição da casa própria onde passaria a residir após o seu matrimônio.

Aliás, a autora comprovou, inclusive, por documentos médicos, que após o episódio, mais precisamente em 12.2.2015, mesmo dia do rompimento do contrato de promessa de compra e venda, teve de submeter-se a tratamento médico e cirurgia decorrente de problemas digestivos – dor abdominal/gastrite erosiva –, cuja causa atribui a o abalo psicológico que sofreu.

Registre-se, também, que, no caso, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado pela rescisão unilateral da entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria e dá, pois, ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a
via crucis
que esse comportamento causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, buscam a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado rompimento fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.

Assim, tenho que a sentença merece reforma.

O fato dos requeridos, aqui apelados, terem devolvido o valor pago pela autora e/ou pago o valor da multa contratual não os isenta de arcarem, ainda, com o abalo psicológico sofrido pela promitente compradora, autora e aqui apelante.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico
.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

É de ser admitida, portanto, a condenação por danos morais. Todavia, não no valor postulado, ou seja, em R$25.000,00, porquanto revela desproporcional aos fatos.

O valor da compensação moral há que ater-se a

realidade fática e não pode gerar enriquecimento ilícito. De modo que o arbitramento em R$5.000,00 bem atende a razoabilidade e, inclusive, ao caráter pedagógico.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e
reforma-se
a sentença impugnada,
a fim de

julgar procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Leila Miriam da Silva
, aqui apelante, em face de
Rildo Adão da Silva
e de
Bruna Bud Mendes Santos Silva
, bem assim para condenar os requeridos apelados ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir deste arbitramento
.

Inverte-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021